Tribunal: TJSP
Processo: 1067847-66.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – RECUSA DE COBERTURA DE EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DIAGNÓSTICA E INTERNAÇÃO HOSPITALAR - PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES PARA CONDENAR A OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE NO PAGAMENTO DAS GLOSAS HOSPITALARES E NO REEMBOLSO DE HONORÁRIOS MÉDICOS – INDEVIDA INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000737122
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 1067847-66.2018.8.26.0100, da Comarca de
São Paulo, em que é apelante CECILIA GARRIDO CALDARELLI, é
apelado ITAÚ SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores THEODURETO CAMARGO (Presidente), ALEXANDRE
COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1067847-66.2018.8.26.0100
2
Apelação Cível No 1067847-66.2018.8.26.0100
Apelante: Cecilia Garrido Caldarelli
Apelado: Itaú Seguros S/A
(Voto no 24.101)
EMENTA: PLANO DE SAÚDE
RECUSA DE
COBERTURA
DE
EXAMES
DE
INVESTIGAÇÃO
DIAGNÓSTICA
E
INTERNAÇÃO
HOSPITALAR
-
PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES
PARA CONDENAR A OPERADORA DE PLANOS DE
SAÚDE NO PAGAMENTO DAS GLOSAS HOSPITALARES
E NO REEMBOLSO DE HONORÁRIOS MÉDICOS

INDEVIDA INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS

INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS

SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 116/120, que julgou parcialmente
procedentes os pedidos para condenar a ré no pagamento das
despesas
decorrentes
da
internação
hospitalar
da
requerente, bem como no reembolso integral de honorários
médicos com correção monetária a partir dos desembolsos e
juros de mora de 1% ao mês contados da citação, não sem
antes rejeitar o pleito de condenação no pagamento de
indenização de danos morais.

Em razão da sucumbência preponderante, a ré arcará
com 2/3 das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios de 10% do valor atualizado da causa, sendo a
verba honorária dos patronos da requerida fixados em R$
2.000,00 com correção monetária desde a sentença e juros
de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado.
Rejeitados os embargos de declaração opostos pela
autora (fls. 129/130), ela apela pugnando pela concessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1067847-66.2018.8.26.0100
3
de tutela antecipada para obstar que o hospital promova a
inscrição de seu nome perante os órgãos de proteção ao
crédito; bate-se pela condenação da apelada na indenização
de danos morais (fls. 139/150).
Comprovado o recolhimento do preparo (fls. 151/152),
o recurso foi recebido no efeito devolutivo (fls. 197).
Contrarrazões às fls. 165/177.
A liminar foi concedida às fls. 183/184.
Por fim, a autora manifestou oposição ao julgamento
virtual do recurso (fls. 181).
É o relatório.
1.-
DOS FATOS
Cecília Garrido Caldarelli ajuizou
ação cominatória cumulada com pedidos de indenização de
danos materiais e morais em face de Itaú Seguros S. A
sustentando, em síntese, ter sofrido queda de escada em
sua residência de veraneio decorrente de mal súbito; após
atendimento pelo hospital de Caraguatatuba fora removida
para o hospital Albert Einstein credenciado ao plano de
saúde; os exames realizados diagnosticaram traumatismo
craniencefálico
devido
a
uma
síncope
cardiológica,
recomendada a internação para tratamento; houve recusa de
cobertura do procedimento de investigação diagnóstica e
internação; recebera cobranças do hospital relativas aos
exames médicos e internação no montante de R$ 42.540,14;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1067847-66.2018.8.26.0100
4
fez o pagamento de honorários médicos de R$ 5.400,00. Por
tudo isso, pediu a condenação da ré a pagar as despesas
havidas com exames e internação ii) reembolso dos
honorários médicos e iii) indenização de danos morais de
R$ 10.000,00.
Indeferida a liminar (fls. 58/59), a ré contestou
arguindo preliminar de falta de interesse de agir. No
mérito, alegou que o contrato de plano de saúde não foi
adaptado à Lei 9.656/98; não há cobertura para exames de
investigação
diagnóstica;
o
reembolso
de
honorários
médicos deverá ser realizado nos limites do contrato;
impugnou o pleito de indenização de danos morais (fls.
64/82).
A r. sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes.
Daí, a interposição do recurso.
2.-
DOS
LIMITES
DA
CONTROVÉRSIA

Nessa
fase
processual, o cerne da controvérsia está em saber se a
autora teria direito à indenização de danos morais pela
recusa de cobertura de exames e internação hospitalar.
3. DO DIREITO No dizer abalizado de MARIA CELINA
BODIN DE MORAES, “não será toda e qualquer situação de
sofrimento, tristeza, transtorno ou aborrecimento que
ensejará a reparação, mas apenas aquelas situações graves
o suficiente para afetar a dignidade humana em seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1067847-66.2018.8.26.0100
5
diversos substratos materiais, já identificados, quais
sejam,
a
igualdade,
a
integridade
psicofísica
-
compreendido como direito à saúde, isto é, ao bem-estar
psicofísico e social -, a liberdade e a solidariedade
familiar ou social, no plano extrapatrimonial em sentido
estrito” (cf. Danos à pessoa humana uma leitura civil-
constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Ed.
Renovar, 1a ed., 4a tiragem, 2009, ps. 94 e 188/189).
Ainda que se admita a frustração que a autora sentiu
com a recusa de cobertura do tratamento, cuida-se de
interpretação de cláusula contratual, que, mesmo desvantajosa ao consumidor, não rende ensejo à indenização.
Como ponderado pelo MM. juiz de primeiro grau na r.
sentença às fls. 119: “Porém, ausente o dano moral,
porque, como regra, o mero descumprimento contratual não é
suficiente
para
romper
o
equilíbrio
psicológico
do
indivíduo. Além disso, a autora não teve o nome inscrito
em cadastro de inadimplentes, tampouco demonstrou ter
havido transtornos em virtude da cobrança efetuada pelo
hospital. No mais, a recusa da requerida foi fundada na
interpretação literal de cláusula contratual, afastada em
sentença e, dessa forma, não se vislumbra a má-fé ou o
interesse imotivado na recusa (STJ, REsp 871825/RJ, Rel.
Ministro
Sidnei
Beneti,
Terceira
Turma,
julgado
em
12/08/2010)”.
Cumpre
acrescentar que a tutela antecipada foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1067847-66.2018.8.26.0100
6
concedida pouco antes do julgamento do recurso para obstar
a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao
crédito e a ré efetuou o depósito Judicial da importância
da condenação nos danos materiais (fls. 160), que poderá
ser levantada pela apelante em sede de cumprimento de
sentença.
4.
DA VERBA HONORÁRIA Diante do não acolhimento
da pretensão recursal, ficam os honorários advocatícios da
ré majorados para R$ 3.000,00 nos termos do art. 85, § 11,
do CPC.
5.- CONCLUSÃO - Daí por que se nega provimento ao
recurso.
Se houver oposição de embargos de declaração, ficam
as partes intimadas a se manifestarem, nas próprias razões
recursais, a respeito de eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do art. 1o da Resolução n. 549/2011 do
Órgão Especial deste Eg. Tribunal de Justiça, entendendo-
se o silêncio como concordância.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica